Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias judiciais quando há fundamentação idônea.

2. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. Súmula no 22, TJDFT.

3. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento utilizado no roubo seria apenas um simulacro de arma de fogo.

4. Recurso conhecido e não provido.